Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704758-24.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA DE SANTANA, DIEGO DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se José Maria de Santana e outros para se manifestar, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual inovação recursal quanto à alegada aplicação do artigo 18 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada